Tribunal: TCU
Processo: 012.304/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12742/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de atos de concessão de aposentadoria a ex-servidores do Museu Paraense Emílio Goeldi. Considerando que, no tocante aos atos cujos interessados são Ana Cristina Braga (peça 5), Anete Neves Duarte (peça 6), Benedito da Cunha Seabra (peça 7) e Fabiano Inácio Fraiha Tuma (peça 9), a análise promovida pela Secretaria de Fiscalização de Pessoal não encontrou nenhuma ilegalidade (peça 11); considerando que, quanto ao ato relativo a Carlos José da Silva (peça 8), é producente colher informações sobre a origem da parcela judicial de R$ 184,20, constante do contracheque atual do servidor; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 4o, do Regimento Interno, em: a) considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria a Ana Cristina Braga (peça 5), Anete Neves Duarte (peça 6), Benedito da Cunha Seabra (peça 7) e Fabiano Inácio Fraiha Tuma (peça 9); e b) promover a diligência constante no item 1.8 a seguir, em atenção à opinião emitida pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 13). 1. Processo TC- Processo 012.304/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Ana Cristina Braga (CPF XXX.802.792-XX); Anete Neves Duarte (CPF XXX.846.492-XX); Benedito da Cunha Seabra (CPF XXX.065.552-XX); Carlos José da Silva (CPF XXX.842.222-XX) e Fabiano Inácio Fraiha Tuma (CPF XXX.024.942-XX). 1.3. Unidade: Museu Paraense Emílio Goeldi. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Promover diligência ao Museu Paraense Emílio Goeldi para que: 1.8.1. informe a natureza da parcela judicial de R$ 184,20, constante do contracheque atual do inativo Carlos José da Silva, e envie cópia do provimento judicial que determinou a inserção da referida rubrica nos proventos do aposentado; 1.8.2. especifique a forma de cálculo da parcela judicial em questão; 1.8.3. envie cópia do mapa de exercício de funções, bem como da incorporação de funções de Carlos José da Silva.